Tribunal: STF
Processo: HC 240691
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.416.189/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181/STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso.



    2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).



    3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (documento eletrônico 5, p. 234).



    Ao final, busca-se: 



    [...]



    O conhecimento e provimento do presente Writ para determinar o desentranhamento das provas obtidas após a abordagem policial em desacordo com o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, absolvendo o paciente com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou anulando o recebimento da denúncia e todos os atos seguintes, para que sejam realizados sem as referidas provas obtidas ilegalmente;



    Subsidiariamente, absolver o paciente em razão da incidência do princípio da bagatela imprópria ou afastar a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que as provas foram obtidas em violação ao direito constitucional de permanecer calado, fixar o regime inicial aberto em atendimento ao princípio da proporcionalidade, taxatividade e legalidade e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (documento eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.416.189/SP, assim fundamentada:



    Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir (destaques acrescidos):



    [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, conforme exemplifica o seguinte acórdão (destaques acrescidos):



    [...]



    Vale anotar que, também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    A compreensão, a propósito, é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada, às fls. 638-645, contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada (documento eletrônico 5, pp. 237-239).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questões veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, entendo que não se há falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso sob exame, nem mesmo de ofício ou à luz do entendimento fixado pelo STF no julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que se trata de acusado reincidente que foi condenado, com outras duas pessoas, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), em razão da subtração de um caminhão da marca Mercedes Benz/915C, avaliado em aproximadamente R$ 70.000,00 (documento eletrônico 4, p. 134).



    Assim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator